Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Apelação cível. Indenização por benfeitorias. Reconvenção. Contrato de locação de imóvel rural. Benfeitorias realizadas com anuência do proprietário. Boa-fé objetiva.
1. A locatária demonstrou que as construções foram realizadas com ciência e anuência da locadora, que assinou documentos para aprovação de projeto perante órgãos públicos, revelando comportamento incompatível com a posterior alegação de irregularidade.
2. Validade da avaliação da construção apresentada pela perícia judicial, que observou as normas técnicas da ABNT.
3. São devidos aluguéis em favor da locadora, correspondentes ao período em que houve uso do imóvel pela locatária, com a compensação da quantia devida pelas benfeitorias realizadas, tendo em vista o acordo verbal firmado entre as partes.
4. Inviável a aplicação de multa contratual por descumprimento, uma vez que as obras não foram clandestinas e não houve inadimplência, ante a existência de acordo verbal para compensação.